Tribunal: TJSP
Processo: 2307764-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o benefício. Inconformismo do agravante. Extratos de movimentação bancária conclusivos de que o agravante tem movimentações financeiras incompatíveis com o favor legal e recebe benefício previdenciário de aposentadoria equivalente a mais de 3 salários-mínimos vigentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o benefício. Inconformismo do agravante. Extratos de movimentação bancária conclusivos de que o agravante tem movimentações financeiras incompatíveis com o favor legal e recebe benefício previdenciário de aposentadoria equivalente a mais de 3 salários-mínimos vigentes. Decisão mantida.

Recurso desprovido, com determinação.